Tribunal: TJDFT
Processo: 0739070-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TESE JÁ APRECIADA E REJEITADA. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. CONDENAÇÃO. ARTS. 80, VII, E 81 DO CPC/2015.
1. O agravo de instrumento não foi conhecido por restar configurada a preclusão consumativa da matéria alegada, porquanto esta já se encontra definitivamente decidida.
2. A tese sustentada já foi suscitada pelos agravantes em diversos outros recursos, tendo sido rechaçada em todos eles.
3. Os agravantes agem de má-fé, ao interpor reiteradamente recursos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 80, VII, do CPC, justificando a incidência da multa prevista no art. 81 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé fixada.